Tribunal: CARF
Processo: 10120.728669/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.728669/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.938 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
ALESSANDRA FARIA JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido os conselheiros Fernando Gomes Favacho e Thiago Duca Amoni,
que deram provimento parcial ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.728669/2011-18
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728669/2011-18

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
apresentada pela contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 85 e 86), emitido contra a contribuinte acima
identificada, através do qual se exige a importância de R$ 383.766,28, a título de
Imposto de Renda, já acrescido de juros de mora e da multa de oficio de 75%,
decorrente da constatada OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, no que tange a
valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas em instituições
financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal, em 06/09/2011
foi lavrado Termo de Início de Fiscalização, cuja ciência ocorreu em 13/10/2011. Em
07/11/2011 a contribuinte atendeu o Termo de Início de Fiscalização. Para análise
foram considerados tantos as alegações e documentos apresentados pela contribuinte
como os apresentados pelo Sr. Jovane Rodrigues Moreira quando do procedimento
fiscal levado a curso, que resultou o auto de infração constante do processo
administrativo n° 10120.725726/2011- 15. Vale lembrar que conforme resposta ao
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal lavrado em 01/08/2011 a contribuinte
ratificou a documentação apresentada pelo Sr. Jovane Rodrigues Moreira e informa que
não tinha mais nada a acrescentar. Assim, em atendimento ao que disciplina o Art. 42 da
Lei 9.430, de 1996, a contribuinte foi autuada em 50% dos créditos bancários não
justificados da instituição bancária Sicoob CredSeguro, tendo em vista conta conjunta
com Sr. Jovane Rodrigues Moreira.
Da análise das documentações entregue a Fiscalização, restou não comprovado os
créditos listados no Anexo I, já informado com 50% dos valores originais. No Anexo II
segue discriminado o motivo que não foi aceita as justificativas apresentadas pelo
contribuinte para comprovar a origem dos créditos listados. Os descritivos mencionados
sempre se referem as alegações apresentadas pela contribuinte quando da justificativa
da origem dos créditos bancários listados no anexo ao Termo de Início de Fiscalização e
resposta aos Termos de Intimação Fiscal do Sr. Jovane R Moreira. Portanto os
documentos e alegações que não foram aceitos tratam-se dos citados pela contribuinte e
pelo primeiro titular da conta.
Insurgindo-se contra o lançamento, a interessada interpôs impugnação de fl. 94 a 114,
fazendo, inicialmente um relato sobre os fatos acontecidos no decorrer do procedimento
fiscal, alegando, em breve síntese, que:
em 13/10/2011, a impugnante, que em nenhum momento foi instada a apresentar
extratos bancários, tampouco constou das RMF's que culminaram com a quebra
administrativa do sigilo bancário do Sr. Jovane Rodrigues Moreira, foi intimada a
justificar a origem de depósitos bancários apurados nas contas correntes das quais figura
como segunda titular, enquanto que o co-titular Jovane Rodrigues Moreira, neste
momento, não foi intimado a justificar a origem dos créditos verificados nas contas
conjuntas;
como se trataram de duas ações fiscais distintas, imperioso se fazia, nessa segunda ação
fiscal, a intimação do co-titular (Jovane Rodrigues Moreira) para comprovar a origem
dos créditos, pois o fato de o mesmo ter sido intimado em data anterior (julho de 2011-
DOC. 08) não seria suficiente para tomar despicienda sua intimação neste último
procedimento fiscal, afinal, não se pode presumir que ele, nessa segunda ocasião, se
furtaria em justificar a origem dos créditos;
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728669/2011-18

segundo o entendimento do CARF, o co-titular de conta conjunta deve ser intimado
previamente e no curso da ação fiscal, e não em outro momento; logo, o lançamento ora
combatido é nulo de pleno direito, por afrontar o disposto na Súmula Vinculante CARF
n° 29, segundo a qual: Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do
auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de nulidade do lançamento;
o sigilo bancário goza de proteção constitucional, conforme art. 5o, inciso X e XII, da
Constituição Federal, e, dessa forma, somente poderia ser afastado, para fins de
viabilizar a pretensão fiscal, mediante prévia autorização judicial; ainda que se admita a
possibilidade de quebra administrativa do sigilo bancário, nos termos do art. 6° da Lei
Complementar n° 105/2001, o agente fiscal, cuja atividade é plenamente vinculada, não
observou o procedimento prescrito no Decreto n° 3.724, de 2001, na medida em que o
nome da impugnante não foi mencionada nas Requisições de Movimentação Financeira
- RMF, emitidas pela fiscalização, mas tão somente o do Sr. Jovane Rodrigues Moreira,
a época sob ação fiscal, tratando-se, portanto, de provas emprestadas. Por isso, o
lançamento em comento está inquinado de nulidade, devendo, então, ser cancelado;
a despeito da determinação, contida no art. 42, § 4o, da Lei n° 9.430, de 1996, de que,
no caso de pessoa física, os rendimentos omitidos devem ser tributados mensalmente,
conforme tabela progressiva vigente à época, a autuação foi feita considerando o fator
gerador ocorrido em 31 de dezembro de 2008. No lançamento com base em presunção
legal de omissão de rendimentos provenientes de depósitos com origens não
comprovadas, considera-se ocorrido o fato gerador nos meses em que forem
considerados recebidos os correspondentes valores, logo, para a correta aplicação do
dispositivo em regência, a fiscalização deveria ter "determinado o mês exato de
cada omissão e efetuado o lançamento inerente mensalmente". Embora tenha
sido feito o levantamento da base de cálculo mensalmente, a fiscalização efetuou, de
forma equivocada, o lançamento como se o fato gerador fosse anual. Tal equívoco
("considerar ocorridos todos os fatos geradores em 31 de dezembro"), no caso de
lançamento com fundamento no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, configura grave erro
material na constituição do crédito tributário, implicando o cancelamento da exigência
por vício insanável. Cita doutrina e jurisprudência sobre o tema;
não houve qualquer outro tipo de diligência por parte da fiscalização, a não ser a quebra
de seu sigilo bancário, tendo sido o lançamento efetuado com base, exclusivamente, na
presunção legal prevista no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. O Fisco considerou
somente os valores creditados nas contas bancárias, deixando de observar os saques,
transferências e estornos efetuados, inclusive transferências entre contas do próprio
contribuinte. Conforme definição do fato gerador, contida no art. 43 do Código
Tributário Nacional (CTN), o imposto de renda incide sobre acréscimo patrimonial e
não sobre meros depósitos bancários. Para a caracterização do acréscimo patrimonial,
deve haver comprovação do ingresso de riqueza nova, não sendo suficientes, por si, as
movimentações bancárias, que representam apenas um indício. A Lei n° 7.713, de 1988,
em seu art. 3o, § 4o, impõe a necessidade de o Fisco comprovar que o contribuinte teria
se beneficiado dos valores, seja consumindo-os em seu sustento, seja na aquisição de
bens ou, ainda, em investimentos. A indispensabilidade da existência de nexo causal
entre os depósitos bancários e o correspondente acréscimo patrimonial funda-se na
"fungibilidade do dinheiro", posto que os recursos ingressados em conta corrente podem
derivar de operações decorrentes de valores já tributados, inclusive, anteriormente
transitados pela aludida conta. O próprio conceito de lançamento, esculpido no art. 142
do CTN, implica a obrigação de se empreender diligência para o levantamento de
provas antes da constituição do crédito tributário e, somente atuando dessa forma, o
Fisco poderia efetivamente demonstrar que o valor consignado no extrato bancário
corresponderia à base de cálculo correta para incidência do imposto de renda,
justificando, assim, a presunção lastreada pelo arbitramento. Sobre a ilegitimidade e
impropriedade do lançamento do imposto de renda com base apenas nos extratos
bancários, sem a devida prova do acréscimo patrimonial advindo de tais recursos, tem-
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728669/2011-18

se a Súmula n° 182 do extinto TFR. Não obstante a revogação do § 5o do art. 6o da Lei
n° 8.021, de 1990, o art. 3o,
§ 4o, da Lei n° 7.713, de 1988, continua em vigor, impondo ao Fisco a necessidade de
comprovar que o contribuinte teria se beneficiado dos depósitos, de forma que o não
atendimento dessa determinação invalida o lançamento. O novo disciplinamento dado
pelo art.
42 da Lei n° 9.430, de 1996 não teria excluído a obrigatoriedade de o Fisco comprovar a
utilização dos valores depositados como renda consumida, evidenciando sinais
exteriores de riqueza, pois os depósitos bancários, por si só, não constituiriam fato
gerador do imposto de renda, eis que não caracterizam disponibilidade econômica de
renda e proventos, de forma que o lançamento não deve prevalecer, por infringir os
artigos 43 e 142 do CTN, que, por decorrerem de ordem constitucional, não podem ser
sobrepostos por lei ordinária. Reproduz doutrina e jurisprudência sobre o tema;
muito embora os valores objeto da presente autuação tenham transitado em contas de
depósitos conjunta, nas quais a impugnante figura como segunda titular, esses valores
lhe são estranhos, eis que movimentados isoladamente pelo seu cônjuge, o Sr. Jovane
Rodrigues Moreira. Tanto é verdade o que, quando regularmente intimado em outro
procedimento fiscal, o cônjuge expressamente informou a origem de cada um dos
valores, conforme se constata dos documentos em apenso (DOC. 03). Em assim agindo,
sem fazer qualquer referência à ora impugnante, o co-titular evocou pra si a
responsabilidade pela movimentação dos valores, não cabendo à esta, pois, qualquer
responsabilidade para com os mesmos;
- é indevida a cobrança dos juros aplicado sobre os valores lançados a título de multa de
ofício, com base na taxa SELIC, tal com pretende o fisco, eis que inexiste previsão legal
para o mister, consoante, aliás, se depreende da simples leitura do § 3o, do art. 61, da
Lei n°9.430, de 1996, o qual dispõe que "sobre os débitos a que se refere este
artigo, obrigação principal, incidirão juros de mora calculados à taxa a que se
refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês seguinte ente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês de pagamento".
Por fim, requer, o conhecimento da presente impugnação, por atender os pressupostos
legais; que seja julgado nulo e/ou improcedente o crédito tributário veiculado no auto de
infração ora fustigado, pelas fáticas e jurídicas razões alinhavadas em linhas pretéritas.
Caso, porém, mantido o lançamento ora em discussão, ou parte dele, que seja afastada a
incidência dos juros SELIC sobre a multa de oficio, haja vista a inexistência de previsão
legal para tal mister.
É o relatório.

A decisão de primeira instância (fls. 223/229), julgou a impugnação
improcedente, nos termos da seguinte ementa.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS E A OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não pode ser inquinado pela nulidade, por alegada falta de comprovação do nexo
de causalidade entre os depósitos bancários e a omissão de rendimentos, o
lançamento que cumpriu todos os requisitos necessários à sua constituição. Por
sua vez, a pertinência, ou não, da tributação de valores de depósitos bancários de
origem não comprovada, bem como a comprovação da origem dos recursos, em
si, constituem matérias que devem ser objeto de apreciação nas questões de
mérito.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO TEMPORAL DO FATO GERADOR.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728669/2011-18

Nos casos de apuração de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, o fato gerador do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física é complexivo com período anual e consubstancia- se em 31 de
dezembro do correspondente ano-calendário. Não obstante seja mensal a apuração
de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, sua tributação submete-se ao ajuste na declaração anual.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
Existindo procedimento administrativo regularmente instaurado, não constitui
quebra do sigilo bancário a obtenção, pelo Fisco, de dados sobre a movimentação
bancária dos contribuintes. Improcede a alegação de obtenção ilícita de
informações bancárias, porquanto efetuada com absoluta observância das normas
de regência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem justificar a movimentação
bancária detectada. Inexistindo, nos autos, elementos que comprovem, de forma
cabal e inequívoca, a origem dos depósitos efetuados em contas bancárias do
contribuinte, inclusive a título os recursos foram recebidos, é de se manter a
omissão de rendimentos apurada no lançamento.

A contribuinte foi cientificada da decisão em 16/06/2015 (fl. 239) e apresentou
Recurso Voluntário no dia 26/06/2015 (fls. 241/268), alegando, em síntese, que:

- Nulidade do Auto de Infração por violação ao sigilo bancário.

- Não houve a intimação do cotitular da conta bancária.

- Devem ser excluídos os depósitos inferiores a R$ 12.000,00, cuja soma não
ultrapassou o valor de R$ 80.000,00 no ano-calendário.

- A autuação é improcedente, uma vez que foi comprovada a origem dos
depósitos, que é diferente da causa, hipótese não exigida pela Lei no 9.430/1996.

- Deve ser excluído o valor recebido a título de distribuição de lucros em favor do
cotitular, no valor de R$ 440.000,00, recebido em 22/10/2008, na conta aberta no Banco 756, da
pessoa jurídica GENOMA CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.

- Tal entendimento é absolutamente equivocado, na medida que a comprovação da
antecipação de distribuição de lucros foi robusta, uma vez que ele, além de juntar os recibos
inerentes, devidamente assinados, também colacionou cópia do livro Razão da pessoa jurídica
referente à conta de Adiantamento a Sócios, relativamente ao ano-calendário fiscalizado (2008).

- Da ilegalidade da incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício.
É o Relatório.
Voto
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728669/2011-18

Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Sigilo Fiscal - Lei Complementar n° 105/2001

Sustenta a recorrente a impossibilidade de quebra do seu sigilo bancário através
de requisição do Fisco às instituições financeiras. Por esse motivo, o presente processo restou
sobrestado aguardando uma solução definitiva de mérito quanto à constitucionalidade da Lei
Complementar n° 105/2001.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO.
DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA
FEDERAL
ÀS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
ART.
6°
DA
LEI
COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1°, do Código Tributário Nacional.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728669/2011-18

Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1". do CTN”.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
A decisão do STF e a Súmula CARF n° 35 são de observância obrigatória pelos
integrantes deste Conselho, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2° do RICARF (Portaria MF
343/2015).

Diferentemente do alegado, portanto, não há qualquer irregularidade em uma
eventual quebra do sigilo bancário da recorrente, não procedendo o inconformismo recursal.

Da Ausência de Intimação do Cotitular
A recorrente elege como um dos aspectos fundamentais do seu inconformismo, o
fato de possuir conta corrente em cotitularidade com Sr. Jovane Rodrigues Moreira, incorrendo
em patente equívoco a autoridade lançadora, ao não intimar o cotitular para prestar
esclarecimentos pelas movimentações financeiras que também realizou.
A decisão recorrida assim se manifestou em relação a alegação defensiva:
Em que pese as alegações da defesa de que o seu cônjuge, na qualidade de co-titular da
conta bancária que deu origem aos depósitos bancários de origem não comprovada em
debate, não foi intimado para comprovar os referidos depósitos, conforme consta do
Termo de Inicio do Procedimento Fiscal, de fls. 9 a 11, cientificado em 13/10/2011, a
fiscalização fiscal iniciada em nome da contribuinte, se deu, de fato, devido aos ditames
do § 6o, do art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, abaixo transcrito.
§ 6o - Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Isto porque, no decorrer do procedimento fiscal instaurado em nome do Jovane
Rodrigues Moreira, verificou-se que as contas n° 671 e 7854, mantidas junto à agência
n° 3246 da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão das Micro-Regiões de Goiânia e
Anápolis - SICOOB CREDSEGURO (código 756), eram, a época, em conjunto com o
cônjuge ora autuada. Tanto é que no decorrer daquele procedimento fiscal a fiscalizada,
por meio do Termo de Diligência Fiscal MPF n° 01.2.00-2011-000946, foi intimada a
comprovar a origem dos depósitos bancários efetuados na conta bancária de titularidade
de ambos.
Deste modo, embora a autoridade lançadora pudesse ter procedido a lavratura do
presente lançamento no decorrer do procedimento fiscal instaurado na pessoa física do
cônjuge varão, não há como se invalidar o presente lançamento, tendo em vista que o
co-titular da conta bancária signatária dos depósitos de origem não comprovada ora
combatidos foi intimado para comprovar a origem dos mesmos.
Sendo que conforme consta do Termo de Verificação Fiscal referente ao presente
lançamento, a autoridade lançadora, quando da verificação dos depósitos bancários em
debate, considerou tantos as alegações e documentos apresentados pela contribuinte
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728669/2011-18

como os apresentados pelo cônjuge Jovane Rodrigues Moreira quando do procedimento
fiscal efetuado em seu nome.

A existência de cotitularidade, portanto, é matéria incontroversa. Infere-se do teor
da decisão de piso, que a intimação realizada em outro procedimento fiscal em nome de Jovane
Rodrigues Moreira, este cotitular foi intimado a comprovar a origem dos depósitos bancários
efetuados na conta bancária de titularidade de ambos. Em razão desse fato, pontuou a autoridade
de julgadora de primeira instância que o presente lançamento não poderia ser invalidado.
Entendo que assiste razão à autoridade julgadora a quo. Verifica-se à fl.205, que o
cotitular, Sr. Jovane Rodrigues Moreira, foi intimado para esclarecer a origem dos depósitos
bancários efetuados em sua conta corrente.
De outro lado, o cotitular apresentou fundamentada impugnação ao lançamento,
consubstanciado no processo administrativo fiscal no 10120.725726/2011-15.
Portanto, não tem aplicabilidade ao presente caso o teor da Súmula CARF no 29,
como pretende a recorrente.

Dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00, cujo somatório não ultrapassa R$ 80.000,00

Alega a recorrente que foram considerados na composição da base de cálculo,
depósitos inferiores a R$ 12.000,00. Todavia, a regra inserta no art. 42, § 3o, II, da Lei no
9.430/96, de excluir da base de cálculo depósitos nesses montantes, só pode ser considerada, se a
soma dos valores não ultrapassar R$ 80.000,00, o que não ocorreu no presente caso.

Os depósitos, somados no ano-calendário 2008, ultrapassam em muito o valor de
R$ 80.000,00, razão pela qual entendo que não assiste razão à recorrente.

Da Omissão de Rendimentos
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal. Para esse
fim, irrelevante a apresentação, ou não, de sinais exteriores de riqueza.
A recorrente se limitou a asseverar que todos os valores que transitaram nas
contas de depósitos tiveram a origem comprovada, o que é diferente da causa, condição não
estabelecida pela legislação de regência. Ainda assim, argumenta que não foi considerado o
depósito em dinheiro, datado de 22/10/2008, no valor de R$ 440.000,00, recebido pelo cotitular,
em razão da distribuição de lucros realizada pela empresa GENOMA CORRETAGEM DE
SEGUROS LTDA, da qual o cotitular é sócio.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728669/2011-18

Ademais, argumenta que a legislação não veda a distribuição de lucros realizada
através de depósito em dinheiro. Houve a comprovação da saída do numerário da empresa e a
operação foi devidamente registrada no Livro Razão, consoante prova que anexa.
De início, cumpre destacar que não assiste razão à recorrente quando assinala que
a mera identificação do remetente do depósito bancário é suficiente para comprovar a origem. A
identificação do depositante é apenas um dos aspectos que deve ser levado em conta. O
fundamental para a identificação da origem dos depósitos bancários é a causa do depósito,
hipótese em que a autoridade fiscal poderá verificar a que título o beneficiário está recebendo
recursos em sua conta de depósito. Caso tenha como origem um rendimento isento ou não
tributável, não haverá o lançamento do crédito tributário correspondente. Do contrário, sendo o
rendimento sujeito à incidência do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), deverá ser
efetuado o lançamento do crédito tributário.
É o que ocorre com o próprio exemplo trazido pela recorrente em relação ao
depósito no valor de R$ 440.000,00, em que a defesa alega que é proveniente da distribuição de
lucros da empresa GENOMA CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.
Consoante se infere do Livro Razão acostado à fl. 21, houve um débito no valor
de R$ 440.000,00. Contudo, não há registo de distribuição de lucros ao cotitular, Jovane
Rodrigues Moreira, o que só veio a ocorrer no dia 31/12/2008, no valor de R$ 999.860,40.
Assim sendo, em razão da não coincidência de datas e valores e da inexistência de
elementos probatórios, o valor de R$ 440.000,00 não pode ser acolhido como proveniente da
distribuição de lucros do cotitutular, como pretende a recorrente.
Em que pese o esforço argumentativo da recorrente para afastar a presunção de
omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a alegação tem que ser
comprovada de maneira individualizada, o que não ocorreu no presente caso.
Os valores tributados são os que carecem de comprovação e que, nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96, presumem-se como omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728669/2011-18

Como já mencionado, de acordo com disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, é
necessário comprovar individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como
decorrentes de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Cabe ao recorrente comprovar a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo suficiente alegações e indícios de prova sem correspondência com os valores lançados.

Destarte, a tese da recorrente não merece prosperar. A presunção estabelecida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430/96 só poderá ser afastada através de documentos hábeis e idôneos, não
bastando a mera alegação ou apresentação de documentos, que não se prestam para comprovar a
origem dos valores depositados na conta corrente do sujeito passivo.
Assim, em razão da ausência de comprovação das origens dos valores que
transitaram na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida não merece reforma, devendo ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inaplicabilidade da Taxa Selic

A multa de ofício é parte integrante do crédito tributário e está sujeita a
atualização com base nos juros moratórios baseados na Taxa Selic.

Essa matéria encontra-se pacificada no âmbito deste colegiado, conforme
demonstra o seguinte enunciado:
Súmula CARF n° 4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Alegação rejeitada.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728669/2011-18

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital